Tribunal: TJDFT
Processo: 0741663-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1.169 DO STJ. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por credora contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, proferida na Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo STJ, sob fundamento de ausência de liquidação prévia da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução individual proposta demanda prévia liquidação do julgado; (ii) estabelecer se a sentença coletiva exequenda se amolda à controvérsia delimitada no Tema Repetitivo 1.169 do STJ, de modo a justificar o sobrestamento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença proferida na ação coletiva contém todos os elementos necessários à identificação dos beneficiários, delimitação objetiva da condenação e apuração do valor devido, permitindo a execução mediante simples cálculos aritméticos.
4. O art. 509, § 2o, do CPC autoriza o cumprimento imediato da sentença quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, hipótese verificada no caso concreto.
5. O Tema 1.169 do STJ trata da necessidade de liquidação prévia em sentenças genéricas, mas não se aplica quando o título executivo permite a quantificação direta do crédito, configurando distinguishing.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite o prosseguimento da execução individual de sentença coletiva quando não há controvérsia sobre a liquidez do título nem necessidade de liquidação por arbitramento.
7. A suspensão do processo, com base no Tema 1.169, pressupõe a existência de controvérsia sobre a necessidade de liquidação, o que não ocorre na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. O cumprimento individual de sentença coletiva independe de liquidação prévia quando o título executivo apresenta delimitação subjetiva e objetiva e permite a apuração do valor devido por cálculo aritmético.
2. O Tema 1.169 do STJ não se aplica a execuções individuais de sentença coletiva em que não há controvérsia sobre a liquidez do título, nem necessidade de complementação da atividade cognitiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 2o, e 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.169; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.995.564/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28.11.2022; STJ, AgInt no REsp 2.005.866/RS, Rel.a Min. Nancy Andrighi, j. 03.10.2022; TJDFT, Acórdão 1957355, Rel.a Des. Carmen Bittencourt, j. 21.01.2025; TJDFT, Acórdão 1920153, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 11.09.2024; TJDFT, Acórdão 1830290, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 12.03.2024; TJDFT, Acórdão 1824715, Rel. Des. João Egmont, j. 28.02.2024.